Tribunal: TJES
Processo: 5000475-95.2021.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000475-95.2021.8.08.0013

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HIGINO FRANCISCO PIASSI

APELADO: LUCIAN DOS SANTOS ROBERTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA.
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO VIA PLATAFORMA DIGITAL. FRAUDE COMETIDA POR TERCEIRO. GOLPE DA OLX. INTERMEDIAÇÃO FRAUDULENTA. CULPA CONCORRENTE RECONHECIDA. ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. REPARTIÇÃO DO PREJUÍZO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Higino Francisco Piassi contra sentença da 1ª Vara de Castelo que julgou improcedente a ação de busca e apreensão de veículo c/c indenização, proposta em desfavor de Lucian dos Santos Roberto. O autor alegou ter adquirido o veículo após anúncio na plataforma OLX, com pagamento integral do preço, mas sem ter recebido o bem, requerendo sua entrega e indenização por danos materiais e morais. A sentença atribuiu culpa exclusiva ao autor, entendendo inexistir pagamento válido ao réu, tampouco responsabilidade deste pela fraude.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve culpa exclusiva de uma das partes ou culpa concorrente na negociação fraudulenta do veículo, intermediada por terceiro estelionatário ("golpe da OLX"); (ii) definir os efeitos jurídicos do reconhecimento da culpa concorrente quanto à anulação do negócio, à restituição do veículo e à repartição dos prejuízos financeiros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A
preliminar
de ausência de dialeticidade recursal é afastada, pois o Apelante enfrenta os fundamentos da sentença, aponta contradições e apresenta razões jurídicas e fáticas contra a conclusão do juízo de origem.

4. A dinâmica fática revela a atuação de estelionatário que, agindo como falso intermediário, conduziu a negociação entre comprador e vendedor, ocultando informações e desviando o pagamento para conta de terceiro.

5. O vendedor (Apelado) contribuiu para a fraude ao aceitar condição imposta pelo intermediário para ocultação do preço real e ao entregar documentação do veículo sem confirmação bancária do crédito, violando os deveres de boa-fé e diligência.

6. O comprador (Apelante), por sua vez, realizou pagamento a terceiro estranho à relação jurídica, sem checagem com o titular registral, apesar da discrepância de valores e da ausência de garantias mínimas, incorrendo também em culpa relevante.

7. Configura-se, portanto, culpa concorrente das partes, nos termos do art. 945 do Código Civil, uma vez que ambas contribuíram, por negligência, para o sucesso da fraude perpetrada por terceiro.

8. A jurisprudência dominante reconhece a repartição proporcional do prejuízo nos casos de "golpe da OLX" ou “golpe do intermediário” com anulação do negócio viciado por dolo de terceiro, devolução do veículo ao vendedor e restituição parcial do valor pago ao comprador.

9. O reconhecimento da culpa concorrente, mesmo quando formulado em sede recursal, não configura julgamento extra petita, pois encontra-se implicitamente compreendido no pedido principal, conforme a lógica (“quem pede o mais pode o menos”

10. Diante da ausência de conduta exclusivamente ilícita de uma das partes, não se mostra cabível a indenização por danos morais, dada a reciprocidade da culpa e a inexistência de violação autônoma a direito da personalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: O prejuízo decorrente de fraude praticada por terceiro em negócio jurídico de compra e venda de veículo via plataforma digital deve ser repartido entre comprador e vendedor quando caracterizada culpa concorrente pela ausência de cautelas mínimas de ambas as partes. O negócio jurídico viciado por dolo de terceiro deve ser anulado, com retorno das partes ao status quo ante e recomposição equitativa dos prejuízos, nos termos do art. 945 do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, arts. 186, 307, 945; CPC, arts. 86, 85, § 2º, 98, § 3º, 932, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, ApCiv nº 5018486-67.2021.8.08.0048, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, j. 22.08.2025; TJES, ApCiv nº 5004307-85.2021.8.08.0030, Rel.ª Des.ª Débora Maria Correa da Silva, j. 21.11.2024; TJDF, ApCiv nº 0701732-90.2020.8.07.0005, Rel. Des. Alfeu Machado, j. 27.10.2021; TJMG, ApCiv nº 1000021-26.2147.8.0001, Rel. Des. Rogério Medeiros, j. 01.12.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO – DIALETICIDADE RECURSAL

Sustenta o Recorrido que o Apelante não teria impugnado especificamente os fundamentos da sentença, limitando-se a repetir os argumentos expendidos na petição inicial, o que atrairia a aplicação do disposto no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

O princípio da dialeticidade recursal, de fato, impõe ao recorrente o ônus de expor os fundamentos de fato e de direito que embasam seu inconformismo, confrontando de maneira direta e específica os pilares da decisão que pretende ver reformada.

Na hipótese, verifica-se que o apelante enfrentou o núcleo da fundamentação da sentença, apontando, inclusive, suposta contradição no raciocínio adotado pelo juízo
a quo
ao reconhecer que ambas as partes teriam sido vítimas de golpe e, ainda assim, atribuir-lhe culpa exclusiva.

Desse modo, ao devolver a esta Corte a discussão acerca da distribuição da responsabilidade pelo evento danoso — contrapondo a conclusão da sentença à tese de culpa do vendedor ou, subsidiariamente, de culpa concorrente —, o recurso estabelece diálogo suficiente com a sentença, expondo as razões pelas quais entende que a interpretação dos fatos e a aplicação do direito foram equivocadas.

Assim,
rejeito a preliminar arguida
.

VOTO – MÉRITO

Conforme relatado,
t
rata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
HIGINO FRANCISCO PIASSI

contra a sentença de ID 14727625, proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Castelo, que, nos autos da ação de reintegração de posse c/c busca e apreensão ajuizada em desfavor de
LUCIAN DOS SANTOS ROBERTO
, julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta, em síntese:
(I)
que a compra e venda preencheu todos os requisitos do Art. 104 do CC, sendo realizada diretamente com o proprietário, com objeto lícito e forma prescrita em lei;
(II)
que o réu confessou ter sido vítima de erro por sua própria negligência ao não conferir o saldo bancário e ao assinar o recibo de transferência de livre e espontânea vontade;
(III)
que o depósito na conta do estelionatário foi realizado sob orientação do réu;
(IV)
que o veículo já foi transferido junto ao DETRAN/ES, sendo o autor o atual proprietário constante nos registros oficiais;
(V)
defende a incidência das normas de consumo e a inversão do ônus da prova;
(VI)
que o juízo admitiu que ambas as partes foram vítimas, mas impôs o ônus financeiro total ao autor, ignorando a possibilidade de culpa concorrente.

Requer o provimento do recurso para julgar procedentes os pedidos de busca e apreensão e indenização por danos morais e materiais.
Subsidiariamente, c
aso não seja reconhecida a procedência total, requer o reconhecimento da culpa concorrente, com o rateio de 50% dos prejuízos para cada parte.

Inicialmente, observa-se que o magistrado de primeiro grau empregou, na sentença, a técnica de fundamentação
per relationem
1
, ao adotar argumentos semelhantes para o julgamento dos
processos nº 5000341-68.2021.8.08.0013 e nº 5000475-95.2021.8.08.0013
, considerando a conexão entre eles e a respectiva reunião para julgamento conjunto. Desse modo, por coerência e consistência com o método adotado na origem — e tendo em vista que o contexto fático que ensejou a propositura de ambas as demandas é substancialmente análogo —, aplica-se, neste voto, a mesma técnica de fundamentação.

Prosseguindo,
a
título
de esclarecimentos processuais, verifica-se que o autor, ora Apelante, ajuizou a presente demanda alegando, em síntese, que, após anúncio veiculado na plataforma OLX em 18/03/2021, adquiriu do requerido o veículo Toyota/Corolla XEi 1.8 Flex, placa MSH-3D00, Renavam 00987441027, cor prata, ano/modelo 2008/2009, pelo valor de R$ 40.000,00, quantia que afirma ter quitado integralmente. Sustenta que, após o pagamento e a assinatura dos documentos de compra e venda, solicitou a transferência do bem perante o DETRAN/ES, a qual teria sido efetivada, restando pendente apenas a entrega do automóvel.

Alega, contudo, que o requerido passou a se recusar a entregar o veículo, ora afirmando não ter realizado a venda, ora sustentando recebimento parcial do preço, além de ter bloqueado o autor em contatos telefônicos. Por fim, afirma ser trabalhador rural e não dispor de meios para localizar o bem, razão pela qual requereu a intervenção judicial para compelir a entrega, inclusive mediante busca e apreensão do veículo.

A sentença julgou improcedentes os pedidos ao fundamento de que o prejuízo suportado decorreu de culpa exclusiva do autor/comprador, ora Apelante, por não ter comprovado o pagamento do preço diretamente ao requerido. Afirmou o magistrado
a quo
que a inicial não foi instruída com comprovante de transferência do montante de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) para conta de titularidade do réu, ressaltando-se que o TED indicado teria sido realizado em favor de terceiro estranho à relação jurídica.

Destacou, ainda, que as conversas juntadas via WhatsApp evidenciam que o autor recebeu e encaminhou ao requerido suposto comprovante de transferência no valor integral, posteriormente identificado como falso, o que indicaria a atuação de terceiro fraudador (Dernival), que teria simulado simultaneamente a compra do veículo do réu e a venda ao autor. Nessa linha, o magistrado consignou que ambas as partes teriam sido vítimas do golpe, sem depósito de qualquer quantia na conta do demandado, circunstância que afastaria sua participação no esquema e, por conseguinte, sua responsabilidade.

Por fim, assentou que, em negócios dessa natureza, espera-se do comprador diligência mínima quanto à conferência do destinatário do pagamento e das condições da transação, concluindo que, se tais cautelas tivessem sido observadas, o autor não teria sido ludibriado. Assim, entendeu inexistir fundamento para compelir o réu à entrega do veículo ou ao pagamento de qualquer indenização, uma vez que não recebeu o preço e não contribuiu para a fraude.

Pois bem
. O cerne da controvérsia recursal reside em definir sobre quem deve recair o prejuízo decorrente da fraude perpetrada por terceiro em negociação de compra e venda de veículo intermediada por plataforma digital, o conhecido
“golpe da OLX”
. O Apelante defende a tese de que a culpa foi exclusiva ou, ao menos, preponderante do Apelado, enquanto a sentença atribuiu a negligência determinante ao próprio Apelante.

1 – DA DINÂMICA DA FRAUDE E A CONDUTA DAS PARTES

Da análise do conjunto fático-probatório — especialmente das conversas via WhatsApp (ID 14727554), dos boletins de ocorrência (IDs 14727556 e 14727557) e dos depoimentos colhidos em audiência (IDs 14727593 e 14727618) — é possível reconstituir, com razoável precisão, a sequência de eventos que culminou no prejuízo discutido.

Conforme se extrai dos autos, o Apelado,
Lucian dos Santos Roberto
, anunciou o veículo Toyota/Corolla na plataforma OLX pelo valor de R$ 40.000,00. Em seguida, foi contatado por terceiro que se identificou como “Dernival”, o qual afirmou ter interesse na aquisição do automóvel e passou a atuar como suposto intermediário, alegando que compraria o bem para repassá-lo ao Apelante, sob o pretexto de quitação de dívida preexistente. Nesse contexto, o estelionatário impôs ao vendedor a condição de que não revelasse ao comprador o valor real do negócio, sustentando que o repassaria por quantia superior, e chegou a orientá-lo a se apresentar como seu “primo” ao comprador — circunstâncias que, além de constarem das mensagens, foram também confirmadas em audiência pelo próprio Apelado.

Paralelamente, o mesmo terceiro contatou o Apelante, oferecendo o mesmo veículo por valor significativamente inferior (R$ 28.000,00) e coordenou o encontro entre as partes, insistindo para que não tratassem de valores. Essa dinâmica foi corroborada em juízo pelo Apelado, que relatou que o Apelante não perguntou o preço do carro durante a vistoria e que, no local, evitava conversas diretas sobre a negociação, afastando-se repetidas vezes para falar ao telefone, o que indica a influência constante do suposto intermediário sobre o andamento dos atos.

Realizada a inspeção do automóvel, o Apelado deslocou-se com o veículo para a região indicada e as partes deram sequência ao procedimento de transferência. Segundo os relatos colhidos, houve comparecimento ao cartório para preenchimento do CRV e reconhecimento de firmas, com posterior deslocamento para Castelo/ES, onde o Apelado acompanhou o Apelante em vistoria do veículo e, na sequência, entregou a documentação já assinada e com firma reconhecida, em contexto no qual se pretendia finalizar o pagamento. A prova testemunhal reforça que, naquele momento, o Apelante demonstrava considerar a transação como praticamente concluída, pois, ainda no cartório, telefonou solicitando a realização do depósito, afirmando que já estava com os documentos assinados em mãos, o que serviu de motivação para que terceiros por ele acionados providenciassem a transferência.

O ponto central da fraude ocorreu no momento do pagamento. O estelionatário encaminhou ao Apelado suposto comprovante de TED no valor de R$ 40.000,00, posteriormente constatado como falso, sem que qualquer quantia fosse efetivamente creditada. Ao mesmo tempo, determinou que o Apelante não pagasse ao vendedor, mas sim efetuasse a transferência de R$ 28.000,00 para conta de terceira pessoa estranha à lide (Rosangela Beatriz Moia Brandão). A prova oral esclarece, com maior densidade, como essa transferência se concretizou: o Apelante acionou terceiros (Valdeir Fidelis e Valmir Fidelis) para viabilizar o pagamento, uma vez que havia quantia vinculada a ajuste particular entre eles, e, de posse dos dados bancários foi realizada a transferência para a conta indicada — operação, inclusive, executada por Valmir Fidelis. Ambos foram firmes ao afirmar que os dados da conta destinatária foram enviados pelo próprio Apelante, e que a ordem de pagamento partiu dele, no sentido de que o depósito fosse feito conforme orientado pelo intermediário.

A fraude somente veio à tona quando o Apelado, após aguardar a compensação, verificou que o valor não ingressara em sua conta, apesar do “comprovante” recebido do estelionatário. Nesse momento, as versões convergem no essencial: o Apelante informou que havia realizado o pagamento na conta indicada pelo intermediário (e não na conta do Apelado), ao passo que o Apelado, diante da ausência de crédito, recusou-se a concluir a tradição do bem. A prova testemunhal, nesse particular, evidencia o imediato estado de aflição e desespero das partes após a descoberta do golpe, pois Valmir Fidelis relatou que ambos compareceram à sua loja “meio desesperados” e que, diante do quadro, seguiram juntos para lavratura de boletim de ocorrência, dinâmica também confirmada por testemunha que os acompanhou à delegacia (Sr. Marcelo Ferreira).

Por fim, também se extrai da prova oral elemento relevante para a compreensão do contexto econômico do negócio: foi mencionado que o veículo era avaliado, à época, em torno de R$ 40.000,00, e que familiar do Apelante, ao tomar ciência do ocorrido, demonstrou inconformismo e o advertiu quanto ao valor de mercado, o que reforça, de um lado, a verossimilhança do preço anunciado pelo vendedor e, de outro, a atratividade do valor reduzido ofertado pelo intermediário como fator de indução do Apelante ao erro.

Inclusive, cumpre registrar que, conforme consulta à Tabela FIPE, elaborada pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas e amplamente utilizada como parâmetro de referência para estimar o valor médio de veículos no mercado nacional, verifica-se que, à época dos fatos, o modelo do automóvel em questão apresentava cotação aproximada de R$ 40.000,00. Confira-se:

Em síntese, o arcabouço probatório revela um modus operandi típico de intermediação fraudulenta: (i) o estelionatário captou o vendedor com proposta aparentemente vantajosa e exigência de sigilo sobre o preço; (ii) captou o comprador com preço inferior ao mercado e orientações para não discutir valores; (iii) conduziu os atos cartorários como se a transação estivesse regular; e (iv) desviou o pagamento para conta de terceiro, remetendo ao vendedor comprovante falso, circunstâncias que explicam o desfecho de frustração do crédito e o litígio subsequente.

2 – DA CULPA CONCORRENTE: NEGLIGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES COMO CAUSA DO DANO

A responsabilidade civil, em sua modalidade subjetiva — regra geral no ordenamento — pressupõe a presença de conduta culposa, dano e nexo de causalidade (art. 186 do Código Civil). Assim, a solução da controvérsia exige o exame da conduta de cada litigante e de sua efetiva contribuição para o resultado lesivo.

No caso, diversamente do que concluiu o juízo sentenciante, não se evidencia culpa exclusiva do comprador. O conjunto probatório indica, antes, que ambas as partes deixaram de observar cautelas mínimas inerentes a negociação de relevante expressão econômica, criando condições favoráveis à atuação do estelionatário.

De um lado, a conduta do vendedor revela-se imprudente ao anuir com a orientação do suposto intermediário para ocultar o valor real da transação. Esse comportamento comprometeu a transparência do negócio e impediu que, no encontro presencial, fosse prontamente identificada a discrepância de valores — sinal típico de alerta em fraudes dessa natureza —, em desconformidade com os deveres anexos de lealdade e boa-fé objetiva.

A isso se soma o fato de o Apelado ter avançado na formalização do ajuste, inclusive com assinatura do recibo de transferência, confiando em comprovante de TED encaminhado por aplicativo, sem aguardar a efetiva compensação bancária — providência elementar em negócios dessa natureza, especialmente diante do elevado valor envolvido.

De outro lado, embora o comprador tenha adotado a cautela de realizar vistoria do veículo, também incorreu em falha relevante ao efetuar pagamento de R$ 28.000,00 em conta de terceira pessoa estranha à negociação, sem vínculo aparente com o bem e sem confirmação inequívoca junto ao proprietário registral.

Com efeito, a prudência e a prática negocial recomendam que o pagamento seja direcionado ao titular do veículo, sobretudo quando os dados do proprietário se encontram disponíveis no CRV e na documentação correlata. Desse modo, a transferência a terceiro, por si só, deveria ter ensejado cautela reforçada e motivado verificação expressa com o vendedor antes da efetivação do depósito.

Nesse contexto, as condutas de ambas as partes se revelam concausas adequadas para a consumação da fraude: a ausência de transparência por parte do vendedor e o pagamento direcionado a terceiro por parte do comprador foram fatores determinantes e convergentes para o resultado danoso.

A jurisprudência deste e de outros Tribunais tem se posicionado no sentido de reconhecer a culpa concorrente de comprador e vendedor em casos de “golpe da OLX” ou “golpe do intermediário”, quando restar demonstrada a inobservância de cautelas mínimas por ambas as partes, o que contribui para a perfectibilização da fraude. Nesse sentido:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. FRAUDE DE TERCEIRO EM NEGOCIAÇÃO VIA PLATAFORMA DIGITAL. GOLPE DO INTERMEDIÁRIO OU “GOLPE DA OLX”. CULPA CONCORRENTE. ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. DEVOLUÇÃO DO BEM E RESSARCIMENTO PROPORCIONAL
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pela parte autora contra sentença da 4ª Vara Cível de Serra/ES, que julgou improcedente a ação principal de reintegração de posse cumulada com indenização por danos morais e procedente a reconvenção formulada pelo requerido, determinando a entrega do documento do veículo apto à transferência. O autor sustentou que foi vítima de golpe ao entregar o carro após receber um falso comprovante de transferência, enquanto o réu alegou também ter sido enganado, adquirindo o bem por preço inferior e pagando valores a terceiros indicados por um suposto intermediário denominado “Daniel”. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a fraude perpetrada por terceiro (“golpe da OLX”) implica responsabilidade exclusiva de uma das partes ou se houve culpa concorrente; (ii) estabelecer os efeitos jurídicos da anulação do negócio sobre a restituição do bem e a repartição dos prejuízos financeiros. III. RAZÕES DE DECIDIR A concessão da assistência judiciária gratuita ao apelado deve ser mantida, pois a condição de microempreendedor individual, por si só, não afasta a presunção de hipossuficiência, especialmente quando representado pela Defensoria Pública.
A fraude foi viabilizada por condutas negligentes de ambas as partes: o apelante ocultou informações relevantes e entregou o veículo sem confirmação do crédito em conta, enquanto o apelado

pagou valor substancialmente inferior ao de mercado e efetuou transferências a terceiros desconhecidos A jurisprudência pátria reconhece a aplicação do art. 945 do Código Civil para casos de “golpe da OLX”, impondo a divisão dos prejuízos quando caracterizada culpa concorrente entre as vítimas do estelionato. Restou evidenciado que o negócio jurídico foi viciado por dolo de terceiro, o que impõe sua anulação com retorno ao status quo ante, cabendo ao apelado devolver o veículo e ao apelante restituir metade do valor pago pelo apelado.
Não se configura julgamento extra petita o reconhecimento de culpa concorrente e a consequente repartição dos prejuízos, pois tal solução encontra-se implícita no pedido principal. A reconvenção que buscava a transferência do veículo ao apelado deve ser julgada improcedente, uma vez que o negócio jurídico foi anulado. A indenização por danos morais não é cabível, diante da ausência de culpa exclusiva de qualquer das partes e da existência de culpa recíproca. Inexistindo prova de dolo processual, não há que se falar em litigância de má-fé. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. (TJES - 3ª Câmara Cível - APELAÇÃO CÍVEL n.º 5018486-67.2021.8.08.0048 - Relator: Des. Sergio Ricardo de Souza - Julgado em: 22/08/2025)

EMENTA: DIREITO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E RECONVENÇÃO.
GOLPE MEDIANTE INTERMEDIAÇÃO FRAUDULENTA EM PLATAFORMA DE VENDAS ONLINE (OLX). CULPA CONCORRENTE RECONHECIDA.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME Ação de busca e apreensão de veículo Ford Ecosport FSL 1.6, proposta pelos recorrentes, que também buscaram tutela antecipada, e reconvenção apresentada pelo recorrido, Sivaldo da Silva, decorrente de golpe aplicado por um terceiro (Sebastião Josué Passos) na plataforma OLX. Sentença que reconheceu culpa concorrente das partes e condenou os recorrentes a restituir ao recorrido R$ 13.000,00, equivalente à metade do prejuízo financeiro. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se houve culpa concorrente na negociação fraudulenta do veículo, justificando a repartição proporcional dos prejuízos entre as partes, nos termos do artigo 945 do Código Civil. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A culpa concorrente foi reconhecida com base na negligência de ambas as partes. Os recorrentes entregaram o veículo sem a confirmação do depósito, e o recorrido efetuou o pagamento sem verificar a conta correta, ambos facilitando a atuação do estelionatário. 4. A aplicação do artigo 945 do Código Civil foi correta, uma vez que as partes contribuíram, de forma equivalente, para o resultado danoso.
IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Apelação cível desprovida. "Tese de julgamento: 1. A responsabilidade pelo prejuízo decorrente de negociação fraudulenta é repartida entre as partes quando há culpa concorrente, nos termos do art. 945 do Código Civil." Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 945, 186, 308. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt-EDcl-REsp 2.139.134; STJ, ADPF nº 130, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário, j. 30.04.2009. (TJES - 3ª Câmara Cível - APELAÇÃO CÍVEL n.º 5004307-85.2021.8.08.0030 - Relatora: Des.ª Debora Maria Ambos Correa da Silva - Julgado em: 21/11/2024)

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. “GOLPE DA OLX”. CULPA CONCORRENTE ENTRE COMPRADORES E VENDEDORES.
REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente ação possessória determinando a reintegração de posse do veículo Fiat Uno Mille Economy, Placa GYC-7842, aos autores, e condenando os réus ao pagamento de custas e honorários advocatícios. Os apelantes pleitearam a restituição do veículo ou, subsidiariamente, o reconhecimento de culpa concorrente e responsabilidade solidária, diante de fraude cometida por terceiro. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve culpa entre as partes na concretização de fraude perpetrada por terceiro em transação de compra e venda de veículo realizada via plataforma digital; e (ii) definir as consequências jurídicas da culpa concorrente quanto à repartição dos prejuízos e à manutenção da reintegração de posse. III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A fraude denominada “golpe da OLX” configura-se pela atuação de estelionatário que, ao se passar por intermediário, manipula comprador e vendedor, orientando-os a não se comunicarem sobre detalhes financeiros, o que resulta na entrega do veículo sem contraprestação válida. 4 - Ambos os litigantes agem sem a diligência mínima exigida, permitindo que o estelionatário conduza toda a negociação, o que revela desídia e enseja a aplicação do art. 945 do Código Civil, que dispõe sobre a responsabilidade partilhada nas hipóteses de culpa concorrente
.
5 - A jurisprudência do TJES reconhece que, em fraudes semelhantes, a ausência de cautelas pelas partes autoriza a divisão proporcional dos prejuízos, devendo cada qual responder pela sua parcela de culpa, independentemente de presumida boa-fé.
6 – Os autos demonstram que os vendedores não indicaram a conta do estelionatário, mas permitiram, ao não se comunicarem com os compradores, que a fraude fosse consumada, motivo pelo qual devem responder por metade dos prejuízos sofridos pelos compradores. 7 – A sentença deve ser reformada para condenar os apelados ao ressarcimento de 50% do valor pago pelos apelantes ao estelionatário (R$ 6.100,00), mantendo-se, contudo, a reintegração de posse do veículo aos vendedores. IV. DISPOSITIVO E TESE 8 – Recurso provido. (TJES – 4ª Câmara Cível – APELAÇÃO CÍVEL n.º 0006305-95.2020.8.08.0035 – Relator: Des. Aldary Nunes Junior – Julgado em: 15/05/2025).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ANULAÇÃO DE NEGÓCIO.
GOLPE DA OLX. FRAUDE DE TERCEIRO. INTERMEDIÁRIO. DESCONHECIMENTO DO ESQUEMA PELAS PARTES. PAGAMENTO DE VALOR PARA TERCEIRO . PAGAMENTO INEFICAZ. ART. 307 DO CC. DANO EXISTENTE . DEVER DE CAUTELA. NÃO OBSERVADO. CULPA CONCORRENTE. RATEIO DE PREJUÍZOS .
SENTENÇA MANTIDA. 1. Na hipótese dos autos, trata-se de golpe já conhecido, com inúmeras vítimas, no qual terceiro estelionatário pública falso anúncio (clonado) enganando tanto o vendedor e comprador, especialmente no site OLX.
2. Não obstante, nos termo do art. 307 do CC, o pagamento realizado a pessoa sem legitimidade para realizar a alienação é considerado ineficaz (Art. 307. Só terá eficácia o pagamento que importar transmissão da propriedade, quando feito por quem possa alienar o objeto em que ele consistiu). 3. Por outro lado, o prejuízo existente foi causado por ambas as partes que, ainda que de boa-fé, foram

manipuladas e agiram sem a devida cautela e com clara culpa recíproca, a qual foi determinante para concretizar a fraude. 4. Constatado que ambas as partes foram responsáveis pelo sucesso do golpe, deve ser reconhecida a culpa concorrente de ambas em relação ao dano sofrido (Art . 945 do CC), de modo que o prejuízo seja rateado entre elas.
5. Recurso de apelação não provido. Sentença mantida." (TJ-DF 07017329020208070005 DF 0701732-90.2020.8.07.0005, Relator.: ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 27/10/2021, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 16/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Incide, portanto, o art. 945 do Código Civil, segundo o qual, havendo concorrência culposa da vítima, a indenização deve ser mitigada na proporção de sua contribuição para o evento.

Reconhecida a culpa concorrente, o prejuízo deve ser distribuído de modo proporcional à participação de cada parte, revelando-se, no caso, razoável a repartição equitativa, diante da contribuição relevante e simétrica das condutas para o desfecho lesivo.

Assim, o negócio jurídico, viciado por dolo de terceiro, deve ser desconstituído, com o retorno das partes ao
status quo ante
, preservada, contudo, a solução equitativa quanto aos desembolsos: o veículo deve permanecer com o vendedor, e o prejuízo patrimonial decorrente do pagamento desviado ao estelionatário deve ser repartido, impondo-se ao vendedor o ressarcimento ao comprador na proporção devida, à luz do art. 945 do Código Civil.

Registra-se, ainda, que não há falar em julgamento extra petita pelo simples reconhecimento da culpa concorrente, ainda que o pedido subsidiário nesse sentido tenha sido formulado apenas em sede recursal. Isso porque tal providência se encontra implicitamente compreendida no pedido principal, à luz da máxima
ad maiori ad minus
(“quem pede o mais pode o menos”). Em outras palavras, o pleito de condenação integral da parte adversa abrange, por consequência lógica, a possibilidade de mitigação/repartição do prejuízo, quando evidenciada a concorrência de condutas culposas. A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - PRELIMINAR - INOVAÇÃO RECURSAL - NÃO OCORRÊNCIA - VENDA DE VEÍCULO - "GOLPE OLX" - ESTELIONATÁRIO INTERMEDIADOR - VENDEDOR E COMPRADOR VÍTIMAS DA FRAUDE - NULIDADE DO NEGÓCIO - CULPA CONCORRENTE - DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS PREJUÍZOS.
O reconhecimento de culpa concorrente das partes, para distribuição proporcional do prejuízo, está implícito no pedido, pois é certo que "quem pede o mais pode o menos" (
ad maiori ad minus
), de modo que a ausência de pedido expresso na inicial de reconhecimento de culpa concorrente entre as partes, com distribuição proporcional dos prejuízos, não implica inovação recursal acaso pedido em grau de recurso
. Com efeito, o pedido mais amplo, de condenação integral do réu, certamente inclui o menos amplo, de redução do valor da condenação pela culpa concorrente, manifestado de modo implícito. O comprador de veículo dá causa à concretização de fraude ao pagar o preço, em valor abaixo do mercado, a quem não era dono, não tendo sequer exigido procuração autorizadora de negociação por intermediário estelionatário, devendo ser responsabilizado por sua atuação precipitada e sem as devidas cautelas que exigem negócios envolvendo compra e venda de veículos. A despeito da evidente negligência do comprador no processo de compra e venda do veículo, o vendedor também contribuiu para a ocorrência do evento ao permitir que a negociação do seu veículo se desse por terceira pessoa, sem questioná-la, além de concordar que o depósito do preço fosse feito em conta indicada pelo autor do golpe e de omitir informações a pedido do golpista, como o preço real do veículo. Caracterizada a culpa das duas partes pelo dano, deve cada uma responder na medida de sua culpabilidade, e, de acordo com as circunstâncias do caso, é justo que o valor do prejuízo seja dividido pelas partes, de forma que os danos sejam igualmente suportados. O negócio jurídico é nulo por víci o de consentimento em razão de dolo de terceiro, conforme estabelece o art. 148 do Código Civil, impondo-se o retorno das partes ao status quo ante, com a restituição do veículo ao real proprietário.
(TJ-MG - AC: 10000212621478001 MG, Relator.: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 01/12/2022, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/12/2022)

No que se refere ao
pedido de indenização por danos morais
, embora a situação tenha, indiscutivelmente, causado a ambas as partes transtornos, angústia e prejuízos, que ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano, impõe-se considerar que ambos foram vítimas do estelionato e, simultaneamente, contribuíram, por negligência, para a consumação do evento danoso. Nesse cenário de culpa concorrente, a imposição de condenação por dano moral de uma parte em desfavor da outra não se mostra juridicamente adequada, pois o fato lesivo não decorreu de ilícito imputável exclusivamente a um dos litigantes, mas sim de dolo de terceiro potencializado por falhas de cautela de ambos.

Por conseguinte, como decorrência lógica da anulação do negócio jurídico e do reconhecimento da culpa concorrente (art. 945 do Código Civil), impõe-se o retorno das partes ao status quo ante. Assim, estando o veículo na posse do vendedor — proprietário/possuidor original do bem —, mostra-se inviável a pretensão de busca e apreensão em favor do comprador (Apelante). Por outro lado, para recomposição equitativa do prejuízo patrimonial, impõe-se ao Apelado a restituição de metade do valor desembolsado pelo Apelante, correspondente a R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), quantia que reflete a repartição equânime do prejuízo suportado (R$ 28.000,00), à luz da contribuição relevante de ambas as condutas para o desfecho lesivo.

A
nte o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença recorrida, a fim de:

(I) julgar improcedente o pedido de busca e apreensão do veículo objeto da controvérsia
(Toyota/Corolla XEI 1.8 Flex, placa MSH-3300, Renavam 00987441027, cor prata, flex, fabricação/modelo 2008/2009); e

(II) condenar o réu/Apelado, Lucian dos Santos Roberto, a restituir ao autor/Apelante, Higino Francisco Piassi, o valor de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais)
, acrescido de correção monetária pelo IPCA desde o desembolso e
juros de mora a partir da citação, aplicando-se a Taxa SELIC, deduzido o IPCA, nos termos do art. 406, § 1º, do Código Civil, incluído pela Lei n.º 14.905/2024.

Diante da sucumbência recíproca, redistribuo os ônus sucumbenciais, nos termos do art. 86 do CPC, para que cada parte arque com 50% das custas processuais.

Quanto aos honorários advocatícios, fixo-os em 10% (dez por cento), na forma do art. 85, § 2º, do CPC, sobre o proveito econômico obtido por cada litigante, o qual, no caso, corresponde ao montante de R$ 14.000,00, considerando a repartição equitativa do prejuízo reconhecida. Fica suspensa a exigibilidade das verbas de sucumbência em relação a ambas as partes, por serem beneficiárias da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, conforme deferido na origem.

É como voto.

1
REsp 1570427/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 02/09/2016.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso, REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO

para reformar a sentença recorrida, a fim de:

(I) julgar improcedente o pedido de busca e apreensão do veículo objeto da controvérsia
(Toyota/Corolla XEI 1.8 Flex, placa MSH-3300, Renavam 00987441027, cor prata, flex, fabricação/modelo 2008/2009); e

(II) condenar o réu/Apelado, Lucian dos Santos Roberto, a restituir ao autor/Apelante, Higino Francisco Piassi, o valor de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais)
, acrescido de correção monetária pelo IPCA desde o desembolso e
juros de mora a partir da citação, aplicando-se a Taxa SELIC, deduzido o IPCA, nos termos do art. 406, § 1º, do Código Civil, incluído pela Lei n.º 14.905/2024.

Acompanho a integralidade do voto do Eminente Relator.